Tribunal: TJDFT
Processo: 0705144-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705144-53.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido liminar, interposto por BANCO PAN S/A contra sentença (id. 34963551) proferida pelo d. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo no 0705144-53.2021.8.07.0018, julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais (id. 34963554), o apelante alega, em linhas gerais, que inexiste fundamento legítimo para a imposição da sanção pecuniária aplicada pelo apelado, uma vez que, conforme a própria Defensoria Pública teria, supostamente, admitido, os documentos solicitados pelo consumidor foram entregues. Questiona, ainda, a razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa. Discorre extensamente e em detalhes acerca das questões de fato e de direito que entende pertinentes ao caso, bem como colaciona jurisprudência e doutrina de abono a sua tese. Requer o deferimento do efeito suspensivo ativo, e, no mérito, a reforma da sentença. Preparo (id. 34963556). É o relatório. DECIDO. A concessão da tutela provisória, fundada em urgência, depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). Em que pese a argumentação esposada pelo apelante, no sentido de que a multa seria indevida, e o seu valor desproporcional, considerando que os documentos solicitados pelo consumidor teriam sido, todos eles, entregues, o que percebo, em uma apreciação superficial e própria deste momento processual, é que o d. Juiz sentenciante, em um juízo exauriente de cognição, chegou a conclusão diversa, afirmando, verbis: (...) Ademais, a alegação feita pelo banco autor, no sentido de que as informações requisitadas teriam sido encaminhadas à Defensoria Pública do Distrito Federal não condiz com a realidade, conforme se denota do expediente de ID 104966472 - Pág. 3, no qual a própria Defensoria Pública do DF oficia ao PROCON-DF com vistas à adoção das medidas necessárias à compelir o banco autor a fornecer cópias dos Contrato n° 305293066-0, espelho da dívida, conta em que foram depositados os valores e extrato de pagamento, Contrato referente ao valor consignado a título de cartão de crédito - n° 0229015180935, valor depositado, dados da conta bancária, extrato de pagamento e previsão de término do contrato, o que faz cair por terra as alegações do requerente, que, de fato, não forneceu a integralidade da documentação requisitada, circunstância autorizadora da aplicação da multa descrita nos autos em epígrafe, posto ter sido violado o direito de informação da consumidora. (...) (id. 34963551 – p. 4) Sendo assim, constato que a tese apresentada pelo apelante não prescinde de análise profunda e detida de questão fática consubstanciada no acervo probatório produzido por ambas as partes, circunstância que desautoriza, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade da multa impugnada. No mesmo sentido, indispensável, para se aferir a razoabilidade ou não da sanção pecuniária aplicada pelo PROCON-DF, a profunda incursão nos elementos de prova constantes no processo. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito do recurso. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora